Tribunal: TJDFT
Processo: 0715929-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM BENEFÍCIO DOS PATRONOS DO DEVEDOR COM BASE NO VALOR DO EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, nos casos em que houver acolhimento, total ou parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a incidência de honorários advocatícios em benefício dos patronos do devedor executado, situação em que, considerada a parcela devidamente impugnada e extirpada do cálculo do débito exequendo (excesso de execução), é aplicável o princípio da sucumbência na fixação da verba honorária, tendo por parâmetro o proveito econômico obtido em razão do decote do valor inicialmente cobrado pelo credor exequente.
2. Ao contrário do que concluiu o Juiz de origem, não há que se falar em sucumbência mínima (art. 86 do CPC) do credor exequente, sendo devida a fixação de honorários advocatícios em seu desfavor em virtude do acolhimento parcial da impugnação apresentada ao cumprimento de sentença. A verba honorária tem de ser estipulada com base em percentual sobre o valor do excesso de execução reconhecido, devendo incidir no seu cálculo as faixas previstas nos incisos do § 3o do art. 85 do CPC, conforme determina a gradação estabelecida no § 5o do mesmo dispositivo (art. 85, §§ 2o, 3o, I e II, e 5o, do CPC).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.